Tribunal: TJMT
Processo: 1057872-49.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057872-49.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LYWENDER KENILL CAMARGO CRUZ - CPF: 021.040.571-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MATO GROSSO - ACÓRDÃO QUE DÁ PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA DA AÇÃO DECLARATÓRIA - REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL - CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DE LEGALIDADE E VALIDADE - MULTA - PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE ADVERSA - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - JULGADO QUE ANALISA A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUANTO À APLICAÇÃO E GRADAÇÃO DAS MULTAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC -
PRÉ-QUESTIONAMENTO – EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC
.

1.
Se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre violação ao art. 1.022 do CPC no Acórdão embargado, merecendo rejeição os embargos de declaração que não logram demonstrar os vícios ali enumerados
.

2. Com efeito, a contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela intrínseca, estabelecida entre as premissas, fundamentos e a conclusão do julgado, inocorrente se o acórdão procedeu à análise dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, no exercício do livre convencimento do julgador. A outro turno, somente pode ser concebido como omisso o julgado em que reste deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido se ausentes de exame questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática daquilo que está sendo analisado.

4. O acórdão embargado não padece do vício de contradição arguido pelo Estado, uma vez que em nenhum momento afirma, como dito na petição de recurso, que não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito da decisão administrativa. Ainda que a República Federativa do Brasil tenha por princípios a tripartição dos poderes, cabe ao Judiciário a análise do ato administrativo em seus requisitos de legalidade e validade, anulando-o quando não observadas essas premissas ou, como no caso das multas, readequando-as aos limites da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Não se averigua omissão no acórdão questionado, pois aborda as penalidades imputadas às empresas embargantes em decisão administrativa do PROCON, avaliando a sua congruência com os requisitos legais que disciplinam a sua aplicação, por infrações às normas do CDC.

6. Expostas de forma inteligível as premissas para o parcial provimento do recurso, não se concebe a presença de contradição ou omissão no Acórdão, denotando-se, dos presentes embargos, o vão escopo de rediscussão da matéria pelo mero inconformismo da parte com o que foi julgado.

6. Desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, consideram-se abarcados no acórdão os elementos que a parte Embargante elencou para fim de pré-questionamento, ainda que os Aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme os termos do art. 1.025 do CPC.

7. Recursos de Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos tanto pelo
Estado de Mato Grosso
quanto por
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE Ltda.
e por
RNI Negócios Imobiliários S/A
con
tra o Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelas duas últimas Embargantes.

Nas razões de seus Embargos, o
Estado de Mato Groso
alega, em síntese (id. 161258185):

- existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois mesmo sendo reconhecido, na ocasião, ser vedado ao Judiciário apreciar o mérito administrativo, ainda assim promoveu o exame ao reduzir a multa fixada pelo PROCON/MT;

- não foram apontados os fundamentos pelos quais se chegou à conclusão de que a multa foi aplicada de forma desproporcional;

- o Acórdão reconheceu a materialidade da infração imputada às Embargadas.

Por fim, apresenta argumentos acerca da proporcionalidade e razoabilidade da multa e requer o provimento dos Embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, mantendo-se inalterada a penalidade.

Já as Embargantes
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE Ltda.
e
RNI Negócios Imobiliários S/A
prequestionam a matéria discutida no Acórdão (id. 161569160), reiterando parte dos argumentos vertidos na Apelação, no que diz respeito à multa aplicada pelo PROCON Estadual, indicando a existência de omissão nesse ponto, pois, apesar de haver sido reduzida, ainda permanece em patamar elevado, correspondendo a 14 vezes o valor pago pelo consumidor quando da contratação e 5 vezes o valor que lhe foi devolvido.

Ao final, postulam pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes.

Apesar de intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1.

Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs Embargos Declaratórios do Acórdão que julgou o Recurso de Apelação contra ele interposto, alegando a existência de contradição
entre a fundamentação e o dispositivo, pois, segundo alega, apesar de reconhecer o princípio da separação dos poderes e que não cabe ao Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo do Executivo, ainda assim esta Câmara reduziu a multa aplicada pelo PROCON/MT.

Ao abordar a multa administrativa, o Acórdão assim dispôs:

“(...) Por sua vez, é certo que para a gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

[...]

Veja-se que, no presente caso, a multa aplicada é elevada e desproporcional à gravidade dos fatos verificados, se perfazendo em valor muito superior ao bem que seria adquirido e não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão somente à condição econômica do fornecedor.

O consumidor reclamou a quantia paga de R$ 4.000,00, somado a 6 (seis) cheques no valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) e 2 (dois) cheques no valor de 1.200,00 (mil e duzentos reais) que somados resultam no valor de R$ 9.340,00 (nove mil trezentos e quarenta reais).

Desse modo, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, entendo que o valor da multa deve ser fixado no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção. (...).”
(id. 159666192, p. 7)

É fácil perceber, pela parte acima compilada, que o Acórdão embargado
não padece do vício arguido pelo Embargante
, uma vez que em momento algum afirma, como dito na petição de recurso, que não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito da decisão administrativa, restando evidente que a pretensão do Embargante é a rediscussão do mérito do julgado, visando alterar a decisão que reduziu a multa aplicada, o que não se admite em sede de Aclaratórios.

Demais disso, cabe apontar que é dever do Poder Judiciário, disposto como garantia constitucional individual do cidadão, a análise de lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV).

Portanto, ainda que a República Federativa do Brasil tenha por princípio a tripartição dos poderes, cabe ao Poder Judiciário a análise dos requisitos de legalidade e validade do ato administrativo, anulando-o quando não observadas essas premissas ou - como no caso dos autos em que se discutia inclusive o valor das multas -, readequando-as aos limites da proporcionalidade e razoabilidade.

A análise da questão em sede de Embargos encontra o seu limite na observação de que não houve a contradição apontada. Qualquer outra deliberação sobre a redução da multa ou sobre o limite de atuação do Poder Judiciário deve ser tratada em outra modalidade recursal, adequada a esse fim.

Sem mais delongas e com essa breve e necessária argumentação, tenho que os Aclaratórios do
Estado de Mato Grosso
devem ser rejeitados por não demonstrarem a existência do requisito do inciso I do art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração de
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE Ltda.
e
RNI Negócios Imobiliários S/A

Por meio dos presentes Aclaratórios, as Embargantes acima
epigrafadas prequestionam a matéria em discussão, apontando a existência de contradição e omissão no julgado.

Nessa toada, reiteram os argumentos vertidos na inicial e na Apelação alegando, para fins de prequestionamento, que o Acórdão não esgotou o exame da matéria, à luz da “Lei Federal”.

Entretanto, ao confrontar o teor dos Declaratórios com o julgado vergastado,
não vislumbro a presença de vícios capazes de macular este último, seja por omissão, seja por contradição
.

A uma, porque a contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é intrínseca, estabelecida entre as premissas, fundamentos e a conclusão do julgado, o que não corresponde ao caso analisado, ainda mais no que diz respeito à aplicação da multa, como pode ser deduzido do trecho acima transcrito, quando analisadas as razões dos Embargos do
Estado de Mato Grosso
.

Em um segundo plano, não concluo pela existência da omissão apontada pelas Embargantes
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE Ltda.
e
RNI Negócios Imobiliários S/A
, que

argumentam que
apesar de a multa ter sido reduzida, o seu valor ainda permanece em patamar elevado, correspondendo a 14 vezes o valor pago pelo consumidor quando da contratação e 5 vezes o valor que lhe foi devolvido, reiterando fatos e fundamentos já deduzidos anteriormente, quando interposta a Apelação.

Ao deliberar sobre o valor arbitrado a título de multa administrativa, o juízo
a quo
indicou as razões de fato e de direito pelas quais concluiu pela sua redução, inexistindo omissão que possa ser atribuída à parte da sentença que trata da questão, e que, aliás, já foi abordada mais acima, quando da análise dos Aclaratórios interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
.

Diante das conclusões contidas nos parágrafos supra, fica claro que o propósito dos Aclaratórios, para além do prequestionamento, é a rediscussão do mérito da lide, o que não se admite para essa espécie recursal.

Por derradeiro,
no que toca ao almejado pré-questionamento
, mister se faz destacar como dispensável a expressa manifestação por este Câmara Julgadora, sobre todos os dispositivos legais invocados, conforme estatuído no art. 1.025 do CPC:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de embargos de declaração supre o requisito do pré-questionamento para fins de interposição de recursos superiores.

Ante ao exposto,
REJEITO ambos os Embargos de Declaração
interpostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023